Tribunal: TJDFT
Processo: 0741360-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO COMPATÍVEL.

1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.

2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

3. A parte agravante afirma que o valor estabelecido a título de alimentos provisórios excede sua capacidade financeira. Todavia, o valor não se revela exorbitante, mas compatível com a realidade financeira do genitor e as necessidades do filho. Não foi demonstrada, por ora, a existência de gastos excepcionais, a justificar a redução pretendida.

4. Acerca da alegação de que possui outra filha menor, que também necessita de auxílio material, o agravante, ao constituir nova família, deve considerar a responsabilidade que possui em relação à anterior, e preparar-se financeiramente para as novas obrigações que certamente ocasionarão aumento de despesa.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.